Tribunal: TJDFT
Processo: 0041972-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vistos e etc. Nada a prover quanto à petição de ID 48526744, tendo em vista que, com o julgamento da apelação, esgotou-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Qualquer manifestação ou pedido deve ser dirigida ao juízo de origem, após o trânsito em julgado do acórdão e posterior baixa dos autos ao primeiro grau. Publique-se.